Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos, sob o fundamento de que as dívidas cobradas pela instituição financeira foram devidamente quitadas pelo devedor, não havendo motivos legais para a negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Da análise dos elementos de informação coligidos aos autos, é possível verificar que as parcelas relativas ao contrato de mútuo bancário cobradas foram devidamente quitadas, motivo pelo qual a negativação do nome do consumidor no rol de inadimplentes se mostra indevida.
3. Nesse sentido, há de ser declarada a inexigibilidade das parcelas, bem assim, determinada a reparação pelos danos morais suportados, porquanto a inscrição no referido rol de forma indevida caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.